Tribunal: STF
Processo: Rcl 93596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMA 500: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em 17.4.2026, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Processo n. 1000486-40.2023.8.11.0014, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.

Em 3.4.2024, o juízo da Segunda Vara Cível de Poxoréu sentenciou:
“Trata-se de ação civil pública com preceito cominatório c/c tutela provisória de urgência movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de VALTERVAL ALBERTO DE SANTANA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE POXORÉU, todos devidamente qualificados nos autos. 
Relata o parquet, em síntese, que pretende sejam os demandados compelidos judicialmente a fornecer o medicamento canabidiol 300mg ao paciente, o qual, é pessoa hipossuficiente economicamente, e que, por estar acometido dor crônica intratável (CID10 R52.1), necessitaria fazer o uso de tal medicamento, conforme prescrição do médico que lhe acompanha, declarando que, ante sua hipossuficiência financeira, solicitou o medicamento ao Sistema Único de Saúde, contudo seu pedido não foi acolhido administrativamente.
(...) O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos conforme Id. 114894011, sendo desfavorável a pretensão.
De proêmio, desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 
O polo passivo é legitimado para o pleito, eis que o art. 196 da Carta Magna é claro no sentido de que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação’. 
Embora o sistema de saúde seja integrado por uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, tal sistema é único, compreendendo-se por isso a participação das três pessoas políticas União, Estados (Distrito Federal) e Municípios tanto na prestação dos serviços quanto no financiamento dele (art. 198, incisos e parágrafo único da CF). 
Portanto, compete tanto ao Município, ao Estado, quanto à União, a prestação dos serviços de saúde, ficando a cargo do cidadão prejudicado demandar contra qualquer deles. 
(...) No presente caso, tendo em vista o relatório médico que acompanham a exordial (Id. 113765753 – fl. 11), bem como as manifestações do Ministério Público (Id. 14310396) restou devidamente comprovado que o autor necessita da providência discriminada na petição inicial para o sucesso do tratamento. 
Há laudo médico atestando a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, há incapacidade financeira comprovada e o medicamento possui registro na ANVISA, assim, preenchidos todos os requisitos do tema 106, para a concessão do medicamento. 
Portanto, a hipótese é de acolhimento da pretensão inicial, para o fim de, uma vez demonstrada a necessidade, disponibilizar ao autor o necessário à realização do tratamento indicado. 
Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, deferindo assim a tutela de urgência, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu/MT, a fornecerem o medicamento Canabidiol 300mg/ml, em quantidade suficiente e integral ao paciente VALTERVAL ALBERTO DE SANTANA, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores” (grifos nossos).

Contra a sentença o reclamante interpôs apelação. O Desembargador Relator deu “provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença, determinando que a parte autora promova a citação da União no juízo de origem e, após a sua integração à lide, seja o feito encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento, em razão da incompetência da Justiça Comum Estadual”.

Contra essa decisão o beneficiário interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NAT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que determinou a anulação da sentença, a citação da União e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento canabidiol não possuía registro na ANVISA, atraindo a aplicação do Tema 500/STF. 
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, considerando a existência de parecer técnico que atesta registro válido do produto na ANVISA. 
III. Razões de decidir 
A Nota Técnica nº 127.498 do Núcleo de Apoio Técnico comprova expressamente a existência de registro válido do canabidiol na ANVISA, afastando a premissa fática que fundamentou a decisão agravada. 
Medicamentos com registro na ANVISA não atraem a aplicação do Tema 500/STF, que se destina exclusivamente aos fármacos sem registro sanitário, mantendo-se a competência da Justiça Estadual com base na responsabilidade solidária dos entes federativos. 
O Tema 793/STF estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não havendo necessidade de inclusão obrigatória da União quando o medicamento possui registro sanitário válido. 
IV. Dispositivo e tese 
Agravo interno provido para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e determinar o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação no mérito”.

2. Contra o acórdão que restabeleceu a sentença e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação, o reclamante ajuíza a presente reclamação.

Relata tratar-se, na origem, de “ação de obrigação de fazer em face do Estado e Município de Poxoréu/MT, pleiteando o fornecimento do produto canabidiol 300mg, para o tratamento da patologia dor crônica intratável (CID10 R52.1), conforme laudos e prescrição médica anexos. O referido produto, embora não possua registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conta com autorização sanitária para importação, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 660/2022 da ANVISA” (fl. 2, grifos nossos).
 
Assevera que a “decisão contraria frontalmente não apenas a tese firmada no Tema 500 da Repercussão Geral, mas igualmente a Súmula Vinculante nº 60, cujo enunciado determina que os pedidos, a análise administrativa e a judicialização de fármacos na rede pública de saúde, bem como seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos acordos interfederativos homologados por esta Suprema Corte no Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) — acordos estes que reafirmaram expressamente a vigência e a obrigatoriedade do Tema 500/STF quanto à definição de competência nas ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA, exatamente a hipótese dos autos” (fl. 3).

Alega que a autoridade reclamada não observou as alíneas b, c, d e e do item 2 do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral.

Requer “a suspensão imediata de todos os atos do processo nº 1000486-40.2023.8.11.0014, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 37).
Pede “a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida pela autoridade reclamada, com a consequente determinação de que novo julgamento seja proferido pela referida autoridade, em estrita observância às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e às teses firmadas nos Temas 500, 1234 e 6 do STF, exigindo-se, em especial: (i) a remessa dos autos à Justiça Federal competente; (ii) a verificação do preenchimento cumulativo dos seis requisitos estabelecidos pelo STF” (fl. 37).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471, 657.718 e 1.366.243, Temas 6, 500 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. Quanto à alegação de contrariedade ao Tema 500, não assiste razão jurídica ao reclamante.

Contra a sentença somente houve a interposição de apelação pendente de análise na instância de origem, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

6. Quanto à alegação de contrariedade aos Temas 6 e 1.234, também não assiste razão jurídica ao reclamante.

O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.

A decisão que analisou o mérito da demanda e que o reclamante pretende realmente seja cassada é a sentença que deferiu o fornecimento do medicamento, proferida em 3.4.2024, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 26.9.2024 e em 16.9.2024, dos Temas 6 e 1.234. 

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:

“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora